Tribunal: TJBA
Processo: 8001978-68.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001978-68.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
ERIC CARVALHO VIEIRA LIMA RAMOS, ENY BITTENCOURT

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ERIC CARVALHO VIEIRA LIMA RAMOS, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO INTERPOSTAS. OMISSÃO. VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS DE MODO DOBRADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator